Tribunal: TJES
Processo: 5011750-13.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-13.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: MERCEDES SILVA CRISTOVAM
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.

CONTRADIÇÃO

INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não se constata irregularidade na publicação do acórdão ou na intimação do patrono, que tampouco ensejaria nulidade por força da ausência de prejuízo.
Preliminar de nulidade rejeitada.

2)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

3
)
O
decisum
objurgado não incorreu em contradição, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação em consonância com o arcabouço probatório.

4
)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O banco agravado sustenta que seu patrono não fora intimado acerca do conteúdo do acórdão, razão pela qual deve ser reconhecida nulidade dos atos praticados após o vício.

Entretanto, vislumbra-se que, num primeiro momento, a Secretaria da Câmara lançou apenas a certidão de julgamento do apelo, publicando dias depois o inteiro teor do acórdão e do voto condutor, sem que houvesse supressão de prazo para recurso.

Saliente-se que a comunicação eletrônica por meio da qual as partes são intimadas da movimentação dos autos digitalizados, aparece no campo “expedientes” do menu em nome das próprias partes, mas se destina aos respectivos advogados, registrando a data da ciência, na forma da Lei nº 11.419/06.

Sem embargo, ainda fosse constatada alguma irregularidade, não se justificaria a declaração de nulidade, porquanto a parte que alega obteve êxito total no apelo por ela interposto, inexistindo, portanto, prejuízo (
pas de nullité sans grief)
.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, contradição por não ter sido considerada a hipervulnerabilidade do idoso.

Oportuno rememorar que contraditório é o ato em que os argumentos e os resultados não são harmônicos e congruentes, ou seja, quando “
no decisório acham-se presentes proposições entre si inconciliáveis
” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 1.313).

Sob esse prisma, observa-se que o
decisum
objurgado não incorreu em contradição, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação em consonância com o arcabouço probatório.

Ademais
,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da controvérsia, como subsegue:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do STJ, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC.

2) A instituição financeira adunou a cédula de crédito bancário nº 19051307, referente a refinanciamento de dívida no montante de R$ 14.138,42, com saldo liberado de R$ 553,34 (troco), firmado em 26/05/2021, acompanhada das cláusulas e condições do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, declaração de confissão de dívida, autorização para desconto e planilha de custo efetivo total, todos devidamente firmados eletronicamente.

3) Apresentou ainda termo de abertura/renovação de cadastro e protocolo de assinatura eletrônica mediante biometria facial, contendo os dados do contrato e da consumidora, além de IP do dispositivo utilizado, data (26/05/2021) e geolocalização que, conforme consulta à internet, corresponde a endereço próximo à residência da apelada (1,4 km de distância), além da foto da biometria e cópia da identidade.

4) A consumidora celebrou nada menos do que 8 contratos de empréstimo desde o ano de 2018, inclusive o que originou o refinanciamento, devidamente assinado de próprio punho, demonstrando, assim, a conduta frequente de aquisição de produtos de crédito bancário, cuja veracidade não fora contestada durante o trâmite processual.

5) Com efeito, o banco recorrente logrou se desincumbir do ônus imposto no § 3º do art. 14 do CDC, comprovando a inexistência de defeito na prestação do serviço e o cumprimento das formalidades legais, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a nulidade do instrumento, devolução de valores e indenização por danos morais.

6) Recurso conhecido e provido.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.